Tribunal: TJDFT
Processo: 0714959-94.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-06-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa Número do processo: 0714959-94.2022.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: CARLOS HENRIQUE DA COSTA DE SOUSA NOBRE PACIENTE: MATEUS BICA MENDES AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA CRIMINAL E DO TRIBUNAL DO JÚRI DO GUARÁ D E C I S Ã O Trata-se de ordem de Habeas Corpus, com pedido liminar, em favor de MATEUS BICA MENDES, apontando como autoridade coatora o Núcleo de Audiências de Custódia – NAC, que concedeu a liberdade provisória ao ora paciente com a imposição de pagamento de fiança no valor de 25 (vinte e cinco) salários mínimos. No caso, o paciente foi preso em flagrante delito em 06.05.2022, sob a acusação da prática, em tese, dos delitos tipificado nos arts.171, caput, e art. 171, caput, c/c art. 14, inciso II do Código Penal. Por ocasião da audiência de custódia, o Magistrado a quo entendeu pela desnecessidade da prisão preventiva e pela necessidade do arbitramento de fiança no montante de 25 (vinte e cinco) salários mínimos. Pelo presente Habeas Corpus, portanto, o impetrante requer a soltura do paciente, ou, subsidiariamente, pugna para que seja deferida a prisão domiciliar ou aplicada medida cautelar diversa da prisão, nos termos do art. 319, do CPP. Em decisão de ID 35229394, indeferi a medida liminar. A autoridade coatora prestou informações no ID 35285014. A 3a Procuradoria de Justiça Criminal Especializada se manifestou pelo conhecimento e pela denegação da ordem, conforme ID 35751377. Ocorre que, compulsando o feito originário (autos 0703758-63.2022.8.07.0014), verifiquei decisão prolatada em que se determina a expedição de alvará de soltura do paciente (ID 125252659), bem como constatei a certidão de efetiva soltura do paciente no ID 125401758, no dia 21/05/2022, às 00h58. Considerando a superveniência da soltura do paciente, que afasta o interesse e a possibilidade de prosseguimento do presente remédio Constitucional, JULGO PREJUDICADO o Habeas Corpus pela perda de objeto e determino o seu arquivamento. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 3 de junho de 2022 15:34:56. ROBSON BARBOSA Desembargador